Tribunal: TJES
Processo: 5001371-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001371-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA CAMPOREZ MENEZES TRINDADE
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais. Muito embora a parte recorrida tenha impugnado tal benefício, não há indícios de que a recorrente tenha patrimônio ou renda incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

Inclusive, realizei pesquisa junto ao Infoseg, não localizando informações que indiquem situação financeira incompatível com o benefício, como registros funcionais, veículos ou sociedades empresariais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE EFETUOU A COMPRA DE BILHETE AÉREO NO VALOR DE R$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS E ESCALA EM CONFINS/MG, COM EMBARQUE PREVISTO PARA 18/11/2020 ÀS 19:00 E QUE, PARA TANTO, TAMBÉM CELEBROU CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA, ARCANDO COM O VALOR DE R$ 754,48 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). AFIRMA A AUTORA QUE POR MOTIVO DE MAU TEMPO EM CONFINS/MG A COMPANHIA AÉREA PROMOVEU O CANCELAMENTO DE SEU VOO, REALOCANDO-A PARA VOO NO DIA SEGUINTE, 19/11/2020 ÀS 05:30, COM ESCALA EM VIRACOPOS E SAÍDA ÀS 10:45 COM DESTINO A PORTO ALEGRE. SUSTENTA QUE DESDE O DIA 17/11/2020 A COMPANHIA REQUERIDA DETINHA CONHECIMENTO DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO DE CONFINS E QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, DEIXANDO PARA DESMARCAR O VOO EM DATA PRÓXIMA AO EMBARQUE. ASSIM, ALEGA TER SOFRIDO DANOS DE ORDEM MATERIAL, HAJA VISTA A PERDA DE DIÁRIA DO ALUGUEL DO VEÍCULO REFERENTE AO DIA 18/11/2020 E PARTE DO DIA 19/11/2020, O QUE CORRESPONDERIA À IMPORTÂNCIA DE R$ 372,74 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), BEM AINDA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS A PARTIR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“[...] Observa-se que não há nos autos quaisquer provas do impacto que a reacomodação teria trazido à autora como perda de compromisso pessoal, do que se conclui que, diferentemente do alegado na inicial, não decorreu dano efetivo algum, pelo que entendo improcedentes os pedidos autorais.
(...)
Por todo o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 [...]”
. (3). RECURSO DO AUTOR. REQUER SEJA A R. SENTENÇA DE PISO REFORMADA E A RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A MATERIAIS. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE RECORRENTE E JULGADO DESERTO O RECURSO INTERPOSTO, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO D. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM SEU INTEIRO TEOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). DO MÉRITO. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE SOMENTE É DEVIDO QUANDO COMPROVADO QUE HOUVE UM ATO ILÍCITO DO QUAL RESULTOU DANO, BEM COMO HAJA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O RESULTADO. O MERO DISSABOR NÃO AUTORIZA O PLEITO DE DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE DIRIGE.
IN CASU
, O DANO MORAL NÃO RESTA CONFIGURADO, POIS O VOO FOI CANCELADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DO MAU TEMPO. REALOCAMENTO PARA O VÔO SEGUINTE. PORTANTO, O CANCELAMENTO NÃO SE DEU POR ATO DO CONSUMIDOR OU POR PARTE DA REQUERIDA, MAS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO METEOROLÓGICA. POR SUA VEZ, A CONDUTA DA REQUERIDA DE REACOMODAR O RECORRENTE EM OUTRO VOO, DEMONSTRA O DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA, NÃO HAVENDO, COMO SALIENTADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, PROVA CONCRETA DE DANOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. (6).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.